Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736753-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, VANDERLEI GONCALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 106461798 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0700623-58.2017.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD, e determinou a suspensão dos autos. Eis o teor da decisão: “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 48867359), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização o tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” (Id. 106461798 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 30789218 – pp. 1/11), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) ”trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira Ltda em face de Sidney Muniz de Albuquerque e Vanderlei Gonçalves Santana, para a cobrança de dívida firmada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (p. 4); b) “em que pese a citação dos devedores, estes não pagaram o débito, não apresentaram embargos à execução, tampouco indicaram bens à penhora, consoante obrigação prevista no art. 774, inciso V, do CPC” (p. 4); c) “foi realizada tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade dos AGRAVADOS, via BACENJUD, ainda em 11/09/2018, contudo, restou parcialmente frutífero, conforme documento de id. n.o 48867359” (p. 4); d) “no decorrer do processo foram realizadas diligências também via RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, SEFAZ e SUSEP, sendo que não foram identificados bens penhoráveis” (p. 4). Noticia que com a substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD, o qual possui um alcance maior no que tange às instituições bancárias digitais e conta com a nova funcionalidade de reiteração automática (teimosinha), pleiteou junto ao juízo a quo a utilização do mencionado recurso. Enfatiza que, recentemente, o egrégio TJDFT entendeu que, embora a última tentativa de penhora tenha ocorrido há pouco tempo, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. Informa que a única tentativa de bloqueio de ativos em contas bancárias se deu há mais de 3 (três) anos (11/09/2018), por meio da antiga ferramenta BACENJUD. Aduz que, mesmo que a pleiteada diligência possa resultar em certa medida de trabalho aos serventuários, tal situação não pode ser óbice para sua aplicação. Defende que a medida postulada se revela como importante mecanismo de cooperação processual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja realizada a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em favor do agravante, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 30789221 e Id. 30789222. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte agravante – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade do executado/agravado. Ademais, a suspensão dos autos é provisório (e não definitivo), o que permite a parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir ao recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora